Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026568-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: MICHAEL MENEZES MACHADO E HEUER SUNIGA DOS SANTOS
PACIENTE: HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos n. 1002395-89.2020.8.11.0025), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes tráfico de drogas, associação criminosa e “outros crimes conexos”.
Em síntese, os impetrantes sustentam que: 1) há “falta de fatos concretos a fundamentar a manutenção da prisão da paciente”; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) em razão da pandemia da COVID-19, a paciente faz jus à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, sobretudo porque “tem bons antecedentes, nunca se envolveu em nenhum ilícito antes, sempre trabalhou e manteve boa conduta como cidadã”; 4) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente, haja vista que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em organização criminosa – denominada Comando Vermelho – destinada à prática do delito de tráfico de drogas, composta por ao menos 7 (sete) integrantes, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos Relatórios de degravação e relatório policial, bem como cópia do Inquérito Policial 229/2020, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja fumus comissi delicti. [...].
No referido grupo, os integrantes, inclusive, compartilharam o ESTATUTO do COMANDO VERMELHO.
Posto isto, passo a análise da atuação individualizada de cada representado. [...]
Quanto à prisão da representada Haiana, também foi pleiteada pelo Ministério Público.
Da degravação do celular de Ederson Baranoscki, autorizada no processo no 1001411-08.2020, constatou que a representada Haiana aparentemente comercializa drogas fornecida pela facção criminosa Comando Vermelho. [...]
Para além dos diálogos, noto que o nome da representada é citada em duas anotações, conforme consta do relatório policial 048/2020 [...].
Além disso, aponta o relatório policial que a representada foi mencionada no relatório de extração de dados no 48/2019 [...], ocasião que o adolescente foi apreendido com aproximadamente 2kg de maconha, 300g de cocaína e uma arma de fogo, conforme consta do BO no 2019.125297, cujo relatório descreveu que: HAIANA AUXILIAVA O MENOR NAS COBRANÇAS DE VALORES RELATIVOS AO TRÁFICO DE DROGAS DE DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO.
Feita essa análise, [...] restou configurado no que tange à garantia da ordem pública, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada pelo modus operandi, isso porque os representados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município [...].”
Nesse quadro, não se identifica, em análise perfunctória, a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
Ressalta-se que o STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Com efeito, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva justificam a manutenção da custódia preventiva da paciente, em sede liminar.
Noutra quadra, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT), em sede liminar.
Por fim, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, a paciente fará jus ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar as penas máximas cominadas aos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.